Tribunal: STF
Processo: HC 223666
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, Roubo majorado, Tentativa de latrocínio e Receptação, entre outros delitos. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. CRIME COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIOS FEDERAIS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 52 DO STJ. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. PRIORIDADE. PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



     2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    3. No caso, como visto, observa-se que a ação penal apresenta uma complexidade, pois apura diversas condutas graves, com multiplicidade de réus, representados por advogados distintos, com instauração de incidente de exceção de incompetência e a transferência do paciente e demais coautores a um Presídio Federal, contexto que efetivamente onera o tempo de processamento. Ademais, como registrado nas transcrições, a instrução já estaria encerrada o processo se encontra na perspectiva de prolação da sentença em breve (de acordo com informações prestadas, os autos estão conclusos para a prolação da sentença, contexto informativo que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte. 



    4. Assim, embora o paciente responda por crimes extremamente graves, não pode ficar indefinidamente aguardando a resposta estatal, notadamente porque se encontra preso. Portanto, considerando o tempo de prisão cautelar, o fato de que instrução foi encerrada e de que o processo se encontra aguardando sentença há 6 meses, deve o juízo processante atribuir absoluta prioridade, proferindo sentença no prazo máximo estabelecido na decisão (de 30 dias). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, V, da Lei n. 12.850/13; no art. 157, § 2º, I, II e V; no art. 157, § 3º, c/c o art. 14, II; e nos arts. 163, parágrafo único, III; 180, caput; art. 299 e 311, todos do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 783.866, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício para que o Juízo processante profira sentença e reexamine a segregação cautelar em até trinta dias. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, requerendo a concessão da ordem e o reconhecimento da ilegalidade da prisão.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



8. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “não existe excesso de prazo a considerar, uma vez que se trata de um feito complexo, com vários crimes, pluralidade de acusados e advogados distintos, sem falar do incidente de exceção de incompetência e da transferência do paciente e demais coautores a um Presídio Federal”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/PE:



    [...] Outrossim, verifica-se que em 23 de março de 2021 foi proferida a decisão de PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DOS RÉUS WILDEMBERG MARTINS DE SOUZA ALANN JHON DA CRUZ SILVA e GUSTAVO LUIZ DO NASCIMENTO no sistema prisional federal, pelo prazo de 360 dias, conforme fundamentação e disposto no §1°, do artigo 10, da Lei 11.671/2008. A movimentação mais recente data de 08/06/2022, com a expedição de ofício. Como sabido, a segregação cautelar é medida excepcional diante da preservação dos valores da liberdade e da presunção de inocência, cabendo sua decretação tão somente quando atendidos os requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal, em decisão devidamente fundamentada pela autoridade judicial com base na situação fática concreta. Os impetrantes pretendem obter a concessão da liberdade provisória em favor do paciente, sob o argumento de patente ilegalidade da prisão por excesso de prazo para a formação da culpa. Nas informações, o magistrado de origem consignou todos os acontecimentos processuais trazidos nas informações da autoridade coatora. Vejamos um a um:



    [...] 



    Pois bem. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. Esse é o entendimento dos tribunais superiores e, em especial, da Súmula nº 84 do TJPE: “Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto”. Com efeito, tem-se que inexiste um prazo determinado para a custódia preventiva - como há para a prisão temporária -, estipulando a sua duração, razão pela qual deve aquela perdurar enquanto for necessária. Em que pese ao louvável zelo dos impetrantes pelos interesses do paciente, entendo que não é o caso de concessão da ordem requerida, pois, o certo é que, conforme bem explanado, não há como reconhecer atraso injustificado na conclusão da instrução criminal em referência, considerando tratar-se de um processo extremamente complexo, com quatro (04) réus, com peculiaridades dos crimes bastante detalhadas e considerando também a periculosidade dos agentes, segregados, inclusive, em presídios federais. Assim, fica bem nítido o fluxo constante do feito e que o magistrado sempre promoveu, dentro do possível, o regular andamento do feito. Ainda, considerando as circunstâncias concretas do caso, de elevada gravidade; declínio de competência; vários pedidos de relaxamento, necessidade de várias diligências; várias audiências para depoimentos testemunhais e interrogatório dos réus, inclusive do ora paciente, em Presídio Federal; várias vistas dos autos às defesas e ao Ministério Público, não se pode negar que se trata defeito extremamente complexo, estando dentro da razoabilidade toda a movimentação processual. Dessa forma, estando o processo em regular e constante tramitação, entendo que, com as informações bastante detalhadas da autoridade apontada como coatora e a confirmação da movimentação da ação penal, não sobrevieram razões ou fatos que ensejem a concessão da medida. [...].” (Grifei)



9. Sendo assim, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva, inclusive pela consideração de que já foi determinada, pela autoridade impetrada, a absoluta prioridade na condução do feito, na origem, com a prolação de “sentença no prazo máximo estabelecido na decisão (de 30 dias)”. 



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator